Tribunal: TJES
Processo: 5008833-27.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008833-27.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA SUELI DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA -ART. 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NULIDADE DA SENTENÇA.

Resta configurada a nulidade da sentença quando o juiz, após indeferir a produção de provas requeridas em momento oportuno, profere decisão desfavorável à parte, fundando-se na ausência de comprovação das alegações por ela sustentadas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação pelo procedimento comum” ajuizada por MARLI TERESINHA ROSSONI GOMES em desfavor do BANCO C6 CONSIGNADO S.A, em que a primeira pugna pela declaração de inexistência de relação contratual entre si e o demandado, bem como a sua condenação ao pagamento de dano material e moral.

Pela sentença id 10374910, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência da relação jurídica contratual e dos respectivos débitos decorrentes dos contratos impugnados, bem como para condenar a instituição financeira requerida (a) à obrigação de não proceder com a negativação da Apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito e de não realizar descontos diretos no benefício previdenciário da Apelada, em decorrência dos contratos impugnados na demanda; (c) a restituir, em dobro, à Apelada, a título de danos materiais, os valores descontados da primeira em razão dos contratos de empréstimo; (b) a pagar à Apelada, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o BANCO C6 CONSIGNADO S.A interpôs recurso de apelação (id 10374912), sustentando, em síntese, (a) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, caracterizado pelo indeferimento do depoimento pessoal da Requerente e pelo julgamento antecipado da demanda; (b) que restou demonstrada a relação jurídica havida entre as partes, considerando a existência de instrumento contratual devidamente assinado e a transferência do valor objeto do empréstimo para a conta bancária da Apelada. Ademais, sustenta a inexistência de dano material e moral.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (id 10374915), por meio das quais pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de Janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5008833-27.2023.8.08.0030

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

APELADA: MARIA SUELI DOS SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação pelo procedimento comum” ajuizada por MARLI TERESINHA ROSSONI GOMES em desfavor do BANCO C6 CONSIGNADO S.A, em que a primeira pugna pela declaração de inexistência de relação contratual entre si e o demandado, bem como a sua condenação ao pagamento de dano material e moral.

Pela sentença id 10374910, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência da relação jurídica contratual e dos respectivos débitos decorrentes dos contratos impugnados, bem como para condenar a instituição financeira requerida (a) à obrigação de não proceder com a negativação da Apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito e de não realizar descontos diretos no benefício previdenciário da Apelada, em decorrência dos contratos impugnados na demanda; (c) a restituir, em dobro, à Apelada, a título de danos materiais, os valores descontados da primeira em razão dos contratos de empréstimo; (b) a pagar à Apelada, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o BANCO C6 CONSIGNADO S.A interpôs recurso de apelação (id 10374912), sustentando, em síntese, (a) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, caracterizado pelo indeferimento do depoimento pessoal da Requerente e pelo julgamento antecipado da demanda, (b) que restou demonstrada a relação jurídica havida entre as partes, considerando a existência de instrumento contratual devidamente assinado e a transferência do valor objeto do empréstimo para a conta bancária da Apelada. Ademais, sustenta a inexistência de dano material e moral.

Pois bem.

Inicialmente, alega o Apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o douto magistrado teria agido com
error in procedendo
ao indeferir o pedido de produção de provas e, posteriormente, julgar improcedente o pedido com base na ausência de comprovação do direito alegado.

Com efeito, é de rigor que os argumentos utilizados pelas partes remetem, necessariamente, à análise probatória, porquanto a controvérsia erigida dos autos não cuida de matéria exclusivamente de direito, mas que depende do exame do conjunto probatório para a formação da convicção acerca do direito pleiteado, seja documental, pericial, testemunhal ou outra eventualmente postulada.

Ademais, impende ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.061, firmou tese jurídica vinculante, inclusive, no sentido de que a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura deve ser objeto de instrução, cabendo à instituição financeira o ônus da prova:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
”

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Em que pese tenha o douto magistrado consignado expressamente as razões pelas quais entendeu pelo indeferimento, apenas na sentença, da produção das provas requeridas pelo Apelante, observa-se que, em julgamento antecipado da lide, houve julgamento de mérito em desfavor do Apelante, lastreando-se a conclusão justamente na deficiência das provas por este produzidas para a comprovação dos fatos alegados, consoante se infere de sua fundamentação,
in verbis
:

“(...).

Deste modo, compete à parte ré demonstrar a regularidade da cédula de crédito bancário e a específica concordância da parte autora com os descontos, não se podendo exigir dela a produção de prova negativa.

Todavia, apresentadas nos autos cédula de crédito bancário supostamente assinada pela parte autora, e no que pese os requerimentos da parte ré, houve apenas houve apenas alegação de preliminar por ausência de pretensão resistida, ademais, observo que os documentos acostados pela ré em sua contestação são insuficientes para comprovar a regularidade da cédula de crédito bancário, deve-se considerar também que a parte autora já alegou não ter realizado tal negócio jurídico.

Sendo assim, inexistindo nos autos qualquer documento comprobatório capaz de contrariar a sustentação da parte autora, ou outro pedido de produção de provas da parte ré, a procedência da presente ação no que tange a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Não obstante o ônus que lhe foi imputado, quando instada pelo magistrado primeiro à produção de provas, permaneceu inerte a ré, não requerendo a realização de perícia grafotécnica, o que acarretou em preclusão temporal do direito de produzir provas adicionais a comprovar a autenticidade da assinatura da Apelada, não sendo a omissão superada pelo mero protesto de provas no corpo da contestação,

(...)”

Em que pese as razões delineadas, observa-se que o Apelante, após ser instado pelo Juízo a requerer as provas que almejava produzir, peticionou nos autos requerendo a produção de depoimento pessoal da Autora bem como a solicitação de informações à Caixa Econômica Federal, o que fora indeferido apenas na sentença que julgou o mérito desfavoravelmente ao Apelante com base na deficiência da produção probatória.

Impende considerar que, tendo o MMº. Juiz de Direito
a quo
lançado mão de argumento fundado em análise probatória para embasar seu convencimento, notadamente ao reputar não haver prova suficiente a comprovar as alegações suscitadas pela parte, seria imperioso ter oportunizado às partes o amplo acesso à produção de provas, permitindo ao Apelante a opção de se desincumbir do ônus probatório que lhe impõe o inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Desta forma, a meu sentir, o julgamento antecipado do processo sem que se oportunizasse ao Apelante a dilação probatória trouxe extremo gravame processual, que consubstancia na nulidade da decisão proferida, em razão do cerceamento do direito de produzir provas, notadamente no que tange ao ponto controvertido fixado por decisão do próprio Juízo.

Neste mesmo sentido é o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA.

1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida.

3. Agravo interno não provido”

(AgInt no AREsp n. 1.406.156/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 1.478.713/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020.)

Assim, a manutenção da decisão objurgada encontra óbice intransponível, haja vista o patente
error in procedendo
,

que impõe a decretação da nulidade do ato, eis que entendimento contrário, a meu sentir, implicaria em se conferir, na prática, indevida presunção absoluta (
iure et de iure
) de legitimidade e veracidade ao ato impugnado na demanda.

Por fim, registro não ser possível a aplicação do art. 1.013, § 3º, do novo Código de Processo Civil, na hipótese em testilha, eis que a “teoria da causa madura” pressupõe esteja o processo “em condições de imediato julgamento”, não sendo este o caso dos autos, conforme já explicitado.

Por tais razões, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença id 10374910, determinando o retorno dos autos à instância de origem, de modo seja retomada a marcha processual na fase instrutória, observadas as cautelas de estilo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o voto de relatoria.